Tribunal: TJBA
Processo: 0577797-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577797-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NO PERÍODO DE 27/12/2018 A 05/04/2022. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda e outras contra sentença que concedeu segurança para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS no período de 27/12/2018 a 05/04/2022, com limitação temporal baseada na Súmula 271 do STF, em mandado de segurança impetrado em 27/12/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao analisar questões relativas à LC 190/2022 em ação ajuizada antes de sua edição; (ii) estabelecer se a limitação temporal da eficácia da decisão com aplicação da Súmula 271 do STF foi adequada, considerando a ressalva às "ações em curso" nos precedentes do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da LC 190/2022 pelo magistrado não constitui julgamento extra petita, mas cumprimento do dever de observância aos precedentes vinculantes do STF conforme art. 927, I, do CPC, sendo obrigatória a aplicação dos precedentes supervenientes para correta delimitação temporal da eficácia da decisão.

4. A presente ação, impetrada em 27/12/2018, enquadra-se inequivocamente nas "ações judiciais em curso" ressalvadas da modulação estabelecida pelo STF no julgamento conjunto da ADI 5469 e RE 1.287.019 (Tema 1093), realizado em 24/02/2021.

5. A aplicação da Súmula 271/STF mostra-se inadequada ao caso concreto, pois o mandado de segurança possui natureza preventiva, visando afastar cobrança futura de exação reconhecidamente inconstitucional, sem pretensão de restituição ou pagamento de valores.

6. A sentença apresenta contradição interna ao utilizar como fundamento precedentes com eficácia retroativa mas limitar temporalmente os efeitos com base em súmula que trata de situações jurídicas diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto à limitação temporal, estendendo os efeitos da segurança para o período integral até 05/01/2022.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, conforme Tema 1093 do STF. 2. As ações judiciais ajuizadas antes do julgamento dos precedentes vinculantes do STF estão ressalvadas da modulação temporal, fazendo jus à eficácia retroativa integral. 3. A análise de lei complementar superveniente pelo magistrado não constitui julgamento extra petita quando necessária para delimitação temporal da decisão conforme precedentes vinculantes.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1º da Emenda Constitucional 87/2015; art. 927, I, do CPC; art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal; art. 3º da LC 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093 (RE 1.287.019), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24/02/2021; STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24/02/2021; STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29/11/2023; STJ, EREsp 1.770.495, Primeira Seção.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0577797-50.2018.8.05.0001, de
Salvador
em que
são
Apelante
s

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
E OUTROS

e Apelado
o

ESTADO

DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA